Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-77.2020.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1007948-77.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO LUIZ SANTOS LOURENCO - CPF: 621.810.681-00 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (RECORRIDO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL - OFENSAS DURANTE DISCURSO POLÍTICO A SERVIDOR PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO
-

NÃO OBSERVÂNCIA DO ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
- SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrido, e indeferiu
a inclusão do Município de Cáceres no polo passivo.
Ocorre que a presente demanda se trata de ação indenizatória, cuja inicial busca a responsabilidade civil objetiva do Município e,
constata-se que a
petição de aditamento da inicial foi realizada, no id. 51937144, para a inclusão do Município no polo passivo da demanda antes mesmo da citação do recorrido. Assim,

diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de Fábio Luiz Santos Lourenço.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença
(Id.

171962968
):

julgou extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento da ilegitimidade passiva do recorrido e indeferiu
a inclusão do Município de Cáceres no polo passivo.

Recurso Cível Inominado (Id.

171962973
):
requer a nulidade da sentença proferida, a fim de incluir o Município de Cáceres/MT. no polo passivo da demanda, com o devido prosseguimento do processo e designação de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões
(Id.

171962978
):

defendeu a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES.

Trata-se de Ação de
Indenização por Danos Morais
proposta
por
Fábio Luiz Santos Lourenço
em face de
Francis Maris Cruz
, na qual alega, em síntese,
que no dia 28/10/2020, o então prefeito municipal, recorrido ao discursar no dia do servidor público, teria, identificado o nome do recorrente e indagado sobre a diferença de valores no transporte rural de alunos da rede pública de ensino enquanto este teria atuado como coordenador de transporte municipal, acusado/insinuado que ele teria praticado o crime de peculato.

A sentença de origem julgou extinta a ação sem resolução de mérito, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do recorrido, determinando o arquivamento do feito após o trânsito em julgado, e indeferiu
a inclusão do Município de Cáceres no polo passivo.

O recorrente afirma que
a sentença foi omissa no tocante a petição de aditamento da inicial realizada em id. 51937144, em que o recorrente pleiteou pela inclusão no polo passivo desta demanda o Município de Cáceres/MT., À vista disso, foi apresentado Embargos de Declaração apontando a omissão, porém o juízo a quo não proveu o recurso, ao argumento que o recorrente não foi diligente no transcorrer do processo em apontar a omissão quanto à análise do pleito antes da sentença.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
dos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 9099/95 e o artigo 64 do Código de Processo Civil
, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrido, e indeferiu
a inclusão do Município de Cáceres no polo passivo.

Ocorre que a presente demanda se trata de ação indenizatória, cuja inicial busca a responsabilidade civil objetiva do município pelas falas
ofensivas e caluniosas ao recorrente proferidas em público pelo agente público à época dos fatos.

Desse modo, entendo que a sentença merece reforma,
tendo em vista que a
petição de aditamento da inicial realizada em id. 51937144 para a inclusão do Município no polo passivo da demanda antes mesmo da citação do recorrido.

Ademais, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que é possível a emenda e aditamento da petição inicial, para a inclusão no polo passivo da ação, bem como o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 329, I, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Artigo 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023